Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP), praticados em contexto de violência doméstica. Pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais decorrentes da violência doméstica e se o valor fixado pelo Magistrado sentenciante está razoável; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena relativa ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório dos autos, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, decisões judiciais de concessão de medidas protetivas, intimação regular do réu, bem como os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais, comprova de forma suficiente a materialidade e autoria dos crimes imputados, revelando o ingresso não autorizado do réu na residência da vítima e o descumprimento deliberado da ordem judicial que determinou as medidas protetivas de urgência.
4. O crime de invasão de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal, configura-se como crime de mera conduta e dolo genérico, bastando a violação consciente do domicílio contra a vontade expressa do titular. A versão do acusado encontra-se isolada e desmentida pelos demais elementos de prova, especialmente a palavra da vítima.
5. A caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) prescinde de dolo específico, bastando que o réu, ciente da decisão judicial que impôs as restrições, descumpra seus termos, o que restou incontroverso nos autos.
6. É possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1643051/MS. No caso, o valor fixado em R$ 400,00 mostra-se proporcional e razoável, diante da natureza dos fatos e das condições das partes.
7. A confissão parcial do acusado quanto ao descumprimento das medidas protetivas, ao admitir ter mantido contato com a vítima, ainda que alegando acreditar que as medidas estariam revogadas, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme jurisprudência consolidada do STJ, independentemente de a confissão ter sido determinante para a condenação.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.